Tribunal: TJSP
Processo: 0020211-82.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial Coletiva
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA URBANA. Falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Descumprimento do requisito previsto no art. 10, "caput" da Lei 10.257/2001, com a redação vigente na data do sentenciamento do feito. Autores que ocupam parte de terra perfeitamente individualizada. Via da usucapião coletiva que não se admite. Alegação de que a área ocupada individualmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA URBANA. Falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Descumprimento do requisito previsto no art. 10, "caput" da Lei 10.257/2001, com a redação vigente na data do sentenciamento do feito. Autores que ocupam parte de terra perfeitamente individualizada. Via da usucapião coletiva que não se admite. Alegação de que a área ocupada individualmente por cada requerente é inferior ao módulo urbano rural que não pode ser conhecida, eis que não suscitada anteriormente, configurando inovação recursal. E, de todo modo, tem-se admitido a usucapião de área inferior ao módulo. Precedentes deste Tribunal. Sem majoração de honorários. Sentença proferida ao tempo do CPC revogado. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020211-82.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA ALVES
CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA ALVES COSTA DO CARMO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DIONE
LAURIANO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
FRANCISCO
DA
SILVA
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e SILVIA HELENA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados MARIA DA GRACA REZENDE DE CASTRO, OTAVIANO QUINTAES
DE CASTRO NETO, ORLANDA CESTARO MAULIN e INTERESSADOS,
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS E EVENTUAIS TERCEIROS
INTERESSADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
2
VOTO No: 2902
APELAÇÃO No: 0020211-82.2009.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ (A): Thomaz Carvalhaes Ferreira
APELANTES: ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ADRIANA ALVES CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA ALVES COSTA
DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), DIONE LAURIANO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
FRANCISCO
DA
SILVA
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e SILVIA HELENA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: MARIA DA GRACA REZENDE DE CASTRO, OTAVIANO
QUINTAES DE CASTRO NETO, ORLANDA CESTARO MAULIN e
INTERESSADOS,
AUSENTES,
INCERTOS
E
DESCONHECIDOS
E
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADO
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
ESPECIAL
COLETIVA URBANA. Falta de interesse de agir.
Inadequação da via eleita. Descumprimento do requisito
previsto no art. 10, "caput" da Lei 10.257/2001, com a
redação vigente na data do sentenciamento do feito. Autores
que ocupam parte de terra perfeitamente individualizada.
Via da usucapião coletiva que não se admite. Alegação de
que a área ocupada individualmente por cada requerente é
inferior ao módulo urbano rural que não pode ser conhecida,
eis que não suscitada anteriormente, configurando inovação
recursal. E, de todo modo, tem-se admitido a usucapião de
área inferior ao módulo. Precedentes deste Tribunal. Sem
majoração de honorários. Sentença proferida ao tempo do
CPC revogado. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 435/438 que, nos autos da ação de usucapião especial coletiva
urbana, movida por ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ADRIANA ALVES
CARMO, NEUSA ALVES COSTA DO CARMO, DIONE LAURIANO DA
SILVA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA e SILVIA HELENA DE
OLIVEIRA ajuizaram em face de MARIA DA GRACA REZENDE DE
CASTRO e OTAVIANO QUINTAES DE CASTRO NETO, pelo rito especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
3
Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por ausência
de interesse processual, inadequação da via eleita. Pela sucumbência, a parte vencida
ficou condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do
CPC/1973, observada a gratuidade processual.
Apelam os autores, insistindo na procedência da ação de
usucapião especial coletiva urbana, sob fundamento de que o imóvel ocupado pelos
autores de 304m2, ainda que dividido em residências com área inferior a 30m2, cada
qual ocupada individualmente por cada requerente, não se presta à usucapião
individual, eis que cada residência é inferior ao módulo estabelecido na lei municipal
de Ribeirão Preto, cujo desconhecimento não pode ser alegado pelo Magistrado da
Comarca (fls. 460/471).
Contrarrazões às fls. 475/477, apresentadas pela Defensoria
Pública, na qualidade de Curadora Especial, pela manutenção da sentença.
O Ministério Público atuante em segunda instância, 484/486,
aduziu que não há interesse social, coletivo ou individual que justifique sua
intervenção, mas ponderou ser admissível a usucapião de gleba com área inferior ao
módulo mínimo (fls. 484/486).
Não há oposição ao julgamento virtual (fls.490).
É o relatório.
ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ADRIANA ALVES
CARMO, NEUSA ALVES COSTA DO CARMO, DIONE LAURIANO DA
SILVA, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA e SILVIA HELENA DE
OLIVEIRA ajuizaram ação de usucapião especial coletiva urbana em face de
MARIA DA GRACA REZENDE DE CASTRO e OTAVIANO QUINTAES DE
CASTRO NETO, pelo rito especial (Lei no 10.257/2001 Estatuto das Cidades),
alegando, em resumo, que ocupam, há mais de cinco anos, de forma mansa e
pacífica, para o fim de moradia e agindo como se donos fossem, o imóvel constituído
pelo lote 34, quadra 20, loteamento “Bairro Alto do Ipiranga”, em área urbana com
extensão total de 304,00m2, matriculado sob no 51.946, junto ao 1o Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
4
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, cuja propriedade consta em nome dos
requeridos.
Afirmam que obtiveram a aprovação do Município para a
construção de seis pequenas habitações, com casas numeradas, e recolhem as taxas
de consumo de água e energia elétrica.
Por dizerem que não são proprietários de outros imóveis, e
alegando preencher todos os requisitos do art. 10 da Lei 10.257/2001, é que pediram
a procedência da ação de usucapião especial coletiva urbana.
Citados, os réus Otaviano e Maria da Graça apresentaram a
defesa a fls. 243/250, deduzindo preliminares de falta de interesse de agir e de
ausência de documentação hábil à propositura da ação e, no mérito, refutaram a
alegação de posse mansa e pacífica por parte dos autores, eis que, desde 2002,
postularam o corte do abastecimento de água em razão da irregularidade na
ocupação, com histórico de religações clandestinas, abandonos e novas invasões.
Após a réplica, fls. 312/318, sobreveio a contestação da
Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial, requerendo a improcedência
da ação, fls 325/329.
Seguiu-se a audiência de instrução, onde foram inquiridas
testemunhas.
Apenas os autores manifestaram-se em alegações finais.
O Ministério Público declinou de se manifestar no feito.
Então foi proferida a sentença, que julgou extinta a ação, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita,
entendendo, o magistrado, em síntese, que não se trata de ocupação coletiva de área
de terra, eis que cada possuidor ocupa, na área total, parte perfeitamente identificada
e individualizada, tal como consta da aprovação das plantas de obras por parte da
Municipalidade, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas, sendo
mesmo irrelevante a inexistência de muros porque as divisas são determinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
5
Assim, entendeu que os requisitos da ação de usucapião especial
coletiva não se fazem presentes, haja vista que o art. 10 do Estatuto da Cidade só
permite dita ação se não for possível identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor.
Os autores, em seu recurso, não contrariam o fundamento da
sentença no sentido de que é possível identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor, mas suscitam ser inviável a propositura de ações individuais de usucapião
porque a área ocupada por cada requerente é inferior ao módulo urbano, conforme
definido na legislação municipal de Ribeirão Preto, cujo conhecimento o magistrado
não deve ignorar.
Mas os autores não têm razão.
Ao tempo do sentenciamento da presente demanda, o artigo 10,
"caput", da Lei da Lei 10/257/2001, autodenominada de Estatuto da Cidade,
estabelecia que a usucapião coletiva de área urbana só era admissível se não fosse
possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor.
Todavia, no caso dos autos, cada possuidor ocupa área
perfeitamente individualizada, daí porque a ação de usucapião especial coletiva não
era mesmo a via adequada para deduzir a pretensão dos autores.
Vale destacar parte da sentença que bem analisou a questão:
"A documentação expedida pela PMRP permite verificar que
foram expedidos seis alvarás de construção de igual quantidade de kitchenettes (fls.
32/37).
O departamento de obras da Municipalidade aprovouas plantas
de obras das residências, cada qual com área inferior a 30m2 (fls. 210).
Assim, independentemente da dimensão do terrenoque cada
possuidor ocupa na área total, a identificação individual é perfeitamente possível, o
que foi corroborado nos depoimentos testemunhais (fls. 410/416), sendo irrelevante
a inexistência de muros,pois as divisas são determinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
6
Tal situação de fato contraria uma das principais exigências
legais, obstando a regularização na forma coletiva escolhida pelo polo ativo,
ensejando que cada interessado busque a tutela jurisdicional separadamente".
Em abono ao decidido, o Magistrado fez constar doutrina e
jurisprudência, destacando justamente ser requisito da usucapião coletiva a ocupação
da área de forma indistinta pelos possuidores.
E considerando que os autores nem mesmo contrariam tal
fundamento contido em sentença, mais não é preciso dizer.
Os autores insistem no interesse em promover a ação de
usucapião coletiva porque entendem que as áreas ocupadas individualmente são
inferiores ao módulo urbano municipal e, portanto, não podem ser objeto de ação
individual de usucapião.
Todavia, a alegação deduzida pelos autores não foi suscitada na
inicial para que fosse justificado o interesse na ação coletiva.
Trata-se de verdadeira inovação recursal, que não pode ser
conhecida em sede de apelação.
Inviável, nesta oportunidade do recurso de apelação, avaliar se a
alegação só agora deduzida pelos autores poderiam lhe conferir interesse na
demanda.
Eventual conhecimento da alegação, só agora deduzida, frise-se,
implicaria ofensa aos direitos à defesa e ao contraditório.
E, de toda sorte, tem se entendido que é admissível a ação e
usucapião individual mesmo quando o imóvel que se pretende usucapir é inferior ao
módulo.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EMENTA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO Decreto de
procedência Posse dos autores que, somada à dos antecessores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020211-82.2009.8.26.0506 -Voto no 2902
7
remonta há mais de 50 anos - Lote com área inferior ao mínimo
estabelecido pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Irrelevância, assim como o fato de o imóvel se situar em
loteamento irregular Circunstâncias que não impedem o
reconhecimento da prescrição aquisitiva Precedentes (inclusive
desta Câmara) Sentença mantida, Recurso improvido (Apelação
Cível no: 0003267-45.2006.8.26.0268, 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Desembargador Salles Rossi, data do julgamento:11/12/2013).
Usucapião ordinária. Área inferior à fração mínimo do
módulo rural. Restrição inaplicável à usucapião, modo
originário
de
aquisição
da
propriedade.
Orientação
sedimentada neste Tribunal. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
0006462-55.2009.8.26.0099, 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator
Claudio Godoy, data do julgamento: 08/05/2012).
Por fim, sem majoração de honorários porque a sentença foi
proferida ao tempo do CPC revogado.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, na parte conhecida.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
RELATORA